Tribunal: STF
Processo: HC 207801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Inácio, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 669.304/SP, mas concedeu a ordem de ofício para estabelecer o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 3 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 396 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a apreensão de 48,64g de cocaína.



    Aduz a impetrante que, diante da decisão do STJ que alterou o regime inicial de cumprimento da pena, o paciente já teria direito à progressão para o regime aberto.



    Diz, ainda, que deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão, ainda que considerada a reincidência não específica do paciente.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para deferir o regime aberto de cumprimento da pena ou para que seja aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão de regime.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha concedeu de ofício a ordem no HC nº 669.304/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, não tendo sequer sido tais matérias submetidas àquela Corte.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente